Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-13.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Assunção de parcela do passivo pelo sócio retirante (apelante) – Comprovação do pagamento da dívida judicialmente fixada pela pessoa jurídica – Reembolso das quantias apuradas em reclamação trabalhista – Necessidade – Legitimidade ativa configurada – Adequação da via eleita – Inocorrência de prescrição – Sentença de

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Assunção de parcela do passivo pelo sócio retirante (apelante) – Comprovação do pagamento da dívida judicialmente fixada pela pessoa jurídica – Reembolso das quantias apuradas em reclamação trabalhista – Necessidade – Legitimidade ativa configurada – Adequação da via eleita – Inocorrência de prescrição – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.